Tribunal: TJDFT
Processo: 0749395-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER VERIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAVIO DE FICHAS FINANCEIRAS. DEVER DE RECONSTRUIR OS DOCUMENTOS EXTRAVIADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal fornecer a servidor público ficha financeira do ano de 1990.
2. Conforme o art. 5o, inc. XXXIII, da CRFB/1988, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
3. Nesse cenário, embora a Lei n. 12.527/2011, atinente ao acesso à informação, seja posterior à ficha financeira de 1990, persiste o dever de o Distrito Federal fornecer ao servidor público as informações em contexto.
4. Lado outro, verifica-se a comprovação de extravio da ficha financeira do requerente referente ao ano de 1990.
5. Desse modo, mostra-se prudente a reforma parcial da sentença para reduzir a condenação do réu à obrigação de promover a reconstrução da ficha financeira do autor do ano de 1990. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.